Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CONCEDIDA. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução da multa astreinte fixada somente é possível, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça se verificado, no ato da fixação, se o valor atribuído à multa diária observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso dos autos, o valor da multa fixada, por ocasião da tutela de urgência antecipada, não se mostra excessivo, porquanto arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), por dia, em um período de 66 (sessenta e seis) dias e, diante da recalcitrância da parte ré, foi majorada para R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, ficando incidido por 33 (trinta e três) dias, até que fosse implantada a aposentadoria por invalidez, então fixado na decisão.
3. A multa cominatória é fixada no intuito de que o cumprimento da obrigação deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento, de modo que o valor e a periodicidade devem ser examinados caso a caso.
4. Na espécie, restou atendido o critério de razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da multa astreintes, pelo que não se verifica a abusividade, impedindo, pois, a redução.
5. Recurso conhecido e desprovido.